Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-95.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007630-95.2015.8.07.0007 RECORRENTE: OSMARINHO CARDOSO DA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ONZE VEZES). LEI 8.137/1990. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 12, INC. I, DA LEI 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. VETOR CONDUTA SOCIAL VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pratica o crime previsto no art. 1o, inc. II, da Lei 8.137/90 quem deixar de recolher tributo devido, quando constituído o crédito tributário, mediante fraude contra a fiscalização tributária, por meio de omissão de operação de qualquer natureza em documento ou livro fiscal exigido pela lei fiscal. 2. O crime tributário do art. 1o da Lei no 8137/90 exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo, mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos. 3. Mantém-se a causa de aumento do art. 12, inc. I, da Lei no 8.137/1990, quando a quantidade do tributo omitido, sem os acessórios, é demasiadamente vultosa. 4. O dolo específico do crime de falsidade ideológica está configurado quando presente a vontade de prejudicar direitos, criar obrigações e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 5. Comete o crime de falsidade ideológica aquele que pratica uma série de falsidades na constituição da sociedade empresária, com propósito de se esquivar das responsabilidades inerentes à função de administrador da empresa, lesando, assim, interesses de credores, consumidores e do próprio Estado. 6. A consumação do crime de falsidade ideológica independe da comprovação de danos, bastando que a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, no caso, falsidades na constituição da sociedade empresária, seja potencialmente capaz de gerar danos a terceiros. 7. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. 8. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 18, inciso I, do Código Penal, 155 e 386, incisos I e III, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição ante a ausência de dolo quanto ao crime tributário contido no artigo 1o da Lei 8.137/90. Afirma que a condição de sócio-administrador, por si só, não é suficiente para se pretender a condenação por crime tributário, sem que, para isso, haja a individualização da conduta do agente, pois, ao revés, haveria inépcia da denúncia. Aduz, outrossim, que jamais administrou ou foi à sede da empresa, não obstante os poderes a ele conferidos por meio do contrato social. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF. Em sede de recurso extraordinário, indica contrariedade aos artigos 93, inciso IX, e 5o, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial e acrescentando que a decisão é genérica e não houve obediência ao princípio da individualização da pena, notadamente ao ser imposto regime mais gravoso, sem a devida fundamentação. Não traz, contudo, preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 18, inciso I, do Código Penal, 155 e 386, incisos I e III, ambos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, analisando detidamente o acervo probatório, não há dúvida de que a empresa administrada pelo acusado suprimiu ICMS devido ao Distrito Federal no período já citado. Igualmente, constata-se que a supressão do imposto devido ocorreu mediante fraude, seja porque o acusado usou documentos falsos para a constituição da sociedade empresária, seja porque não procedeu à obrigatória escrituração contábil nos livros fiscais exigidos por lei. Assim, está provado o dolo apto a tipificar a conduta do acusado como incurso no art. 1o, inc. II, da Lei 8.137/1990. No caso em apreço, o acusado era, de fato e de direito, o responsável pela empresa perante a contabilidade, porquanto tinha o completo domínio da escrituração contábil e a clara consciência acerca da situação fiscal da pessoa jurídica. Ademais, a responsabilidade no crime de sonegação fiscal resulta de previsão legal contida no art. 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Não se trata de responsabilidade penal objetiva, pois demonstrado, durante a instrução processual, que o acusado exercia poderes de gerência na empresa, comprovando, portanto, a tipicidade subjetiva [...] Dessa forma, constatada a supressão de tributos mediante fraude e ficando imune a dúvidas razoáveis que o acusado era, de direito e de fato, o único sócio-administrador diretamente” (ID. 23693240). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à suposta contrariedade aos artigos 93, inciso IX, e 5o, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no RE 123 1763 ED-AgR (Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1301392 AgR (Relator ROBERTO BARROSO, DJe 18/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, porquanto a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016